Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento de débitos realizados em conta corrente do autor, referentes à amortização de empréstimos bancários, após a revogação da autorização para desconto automático.
2. O recorrente sustenta que a autorização inicial seria irrevogável, enquanto o autor afirma ter manifestado expressamente sua vontade de revogar a autorização, requerendo a suspensão dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se é válida a manutenção dos descontos em conta corrente após a revogação expressa da autorização pelo correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.085, estabelece que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos enquanto durar a autorização do mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei 10.820/2003.4. A autorização para débito automático é requisito essencial e pode ser revogada a qualquer tempo, conforme interpretação da tese firmada pelo STJ e do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que exige autorização prévia e expressa do titular da conta.5. A manutenção dos débitos após a revogação configura prática abusiva, violando o direito do consumidor à livre administração de seus recursos e à modificação das condições de pagamento.6. Não há previsão legal que torne irrevogável a autorização para débito automático em conta corrente, sendo indevidos os descontos realizados após a manifestação expressa do correntista.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação desprovida. Maioria."1. A autorização para débito automático em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo titular. 2. A manutenção dos descontos após a revogação expressa configura prática abusiva e enseja cancelamento dos débitos."
Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, DJe 28/04/2022).